Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-20.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021637-20.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMILA GESSICA NUNES SILVA - CPF: 040.807.541-40 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85,
CAPUT
, DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015.

A ordem de compensação do pagamento de honorários advocatícios, tal como consta na sentença, deve ser afastada, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que, no Recurso de Agravo Interno interposto por
K
amila Géssica Nunes Silva
, reformou em parte a decisão anteriormente lançada e deu provimento parcial ao Apelo da Segurada para afastar a compensação de pagamento imposta pelo Juiz da causa, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC.

A Agravante defende que na sentença não consta a determinação para a compensação, mas sim que cada parte iria arcar com as despesas de seu advogado, face à sucumbência recíproca.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões sob o Id. 74961994.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Kamila Géssica Nunes Silva
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
alegando ser vítima de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2017, no qual sofreu fratura de mandíbula.

Em sentença, o Juiz da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária. De outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No que tange ao ônus sucumbencial, consignou:

[...] Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor dos patronos
das partes,
na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que
cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. [...]

Inconformada,
Kamila Géssica Nunes Silva
interpôs recurso de Apelação Cível.

Argumentou ser devida a condenação da Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados face à recusa no recebimento do pedido administrativo do Seguro DPVAT.

Se insurgiu quanto ao valor dos honorários de sucumbência pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia irrisória. Pediu o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alegou, noutro viés, que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do
quantum debeatur
(pedido secundário). Por esse motivo, deve a Seguradora arcar, na totalidade, com o ônus sucumbencial, aplicando-se à espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Assegurou ser indispensável a reforma da sentença, também, no que tange à forma de pagamento dos honorários advocatícios a fim de que o vencido pague os honorários do vencedor, consoante determina o art. 85 do CPC.

Em decisão monocrática lançada no Id. 53317979, neguei provimento ao recurso.

Irresignada,
Kamila Géssica Nunes Silva
interpôs recurso de Agravo Interno, o qual foi provido parcialmente, pelos seguintes fundamentos (ID. 60628973):

[...]
DECIDO
.

Extrai-se dos autos que
KAMILA GÉSSICA NUNES SILVA
ajuizou recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Danos Morais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Diante da sucumbência recíproca, o Juiz sentenciante condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), de forma pro rata, “sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.

A Apelante/agravante pugnou que fosse afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento imposta. No mais, pleiteou, também, a majoração da verba honorária.

Por não vislumbrar guarida nas insurgências trazidas pela Recorrente, o Apelo foi desprovido, sob os seguintes fundamentos:

DECIDO.

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral. Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

No que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15. Na hipótese, a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido.

Logo, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, a sucumbência recíproca deve ser mantida. No que tange à forma de pagamento, é cediço que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe acerca da sucumbência em sua integralidade ao determinar que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

No entanto, não vislumbro óbice de cada um arcar com os honorários de seu patrono, pois não causa prejuízo a nenhuma das partes.

Logo, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento determinado, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição. Do mesmo modo, a majoração da verba honorária também não comporta guarida, pois vai de encontro ao princípio Non Reformatio in Pejus. Isso porque, diante da sucumbência recíproca, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, aumentar também a verba honorária destinada ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Apelante.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho inalterada a sentença objurgada. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que um dos objetivos do recurso refere-se à majoração verba honorária. Intimem-se. (...)

Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de compensação de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado, verbis:

Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

(...)

Logo, deve ser afastada a seguinte determinação: “que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”, devendo ser aplicada a regra geral do caput do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.

No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que a Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.

Em vista disso, também não comporta guarida o pleito de majoração da verba honorária, pois, diante da sucumbência recíproca, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, aumentar também os honorários destinados ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Agravante.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Por fim, o decisum agravado comporta retratação no que tange à compensação da verba honorária.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de

retratação, reformo em parte a decisão de ID. 53317979 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de honorários imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do caput do artigo 85.

Diante do parcial provimento do Apelo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
opôs Embargos de Declaração (Id. 62479467) que foram rejeitados ante a ausência dos vícios preconizados no art. 1.022 do CPC (Id. 67902490).

Irresignada, a
Seguradora
interpôs este recurso de
Agravo Interno
, ao argumento de que na sentença não há a determinação de compensação, mas sim para que cada parte assuma as despesas de seu advogado, face a sucumbência recíproca.

Melhor sorte não lhe assiste.

Volvendo os olhos à sentença objeto do Apelo interposto pela Agravada, verifica-se que ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor dos patronos das partes, o Juiz
a quo
consignou que
“cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015.
Verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS PROCEDIMENTAIS. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ÉGIDE DO NOVO CPC.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, visando ao pagamento de indenização, ao argumento de que seu imóvel foi desapropriado pela Municipalidade para ampliação do Parque Industrial da referida cidade. 2. No caso dos autos, considerando que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no Código revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 7.2.2014, depois do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, configurou-se a prescrição.

3. A reconvenção deve atender, além dos requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, aos pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares, incluindo o da compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional. No caso em tela, inexiste compatibilidade entre o rito do pleito reconvencional e do principal.

4. Por outro lado, no que diz respeito à compensação dos honorários advocatícios, a irresignação merece prosperar. Na hipótese dos autos percebe-se que o Tribunal de origem julgou o recurso de modo a alterar a sucumbência já
na égide do novo Código de Processo Civil, descabe, por conseguinte, a compensação de honorários, sob pena de ofensa ao disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.

5. Recurso Especial do Autor não provido, e Recurso Especial do Município de Aparecida de Goiânia parcialmente provido.
(STJ. REsp 1737864/GO, Relator Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. Julgado em 11/12/2018. Publicado em 29/05/2019). (sem destaque no principal)

Assim, inexorável a reforma da sentença para afastar a ordem de compensação da verba honorária, consoante exposto na decisão combatida, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021